Tribunal: TJPA
Processo: 0819303-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819303-34.2022.8.14.0000

PACIENTE: JODSON DOS SANTOS CALDEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Portanto, não restaram demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das supostas ilegalidades apontadas, não se conhece da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de março de 2023 e término no dia 09 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,15 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado por Rialdo Valente

Freire OAB/PA 26.035, em favor do paciente
JODSON DOS SANTOS CALDEIRA
, apontando como autoridade coatora o juízo da
Vara Única da Comarca de Anajás/PA,
nos autos do processo nº
0800209-63.2022.8.14.0077.

O Impetrante narra que o paciente tem domicílio fixo na cidade

de Almeirim/PA, é réu primário e com bons antecedentes, possuindo menos de 21 (vinte e um)

anos ao tempo dos fatos, razão pela qual apresentaria condições de responder ao processo em

liberdade.

Argumenta que a decisão, ora impugnada, baseou-se somente na gravidade em

abstrato dos crimes apurados, de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo sem

realizar a devida subsunção dos fatos concretos à norma.

Afirma que a grande quantidade de entorpecentes apreendida (1.183–mil, cento e

oitenta e três trouxinhas de maconha e cocaína) não seria fundamento apto a ensejar a prisão

provisória do paciente, que é primário. Em suma, afirma que a liberdade do paciente não enseja

qualquer risco à ordem pública, notadamente pelo fato de ter apenas 19 (dezenove) anos e

apresentar bons antecedentes criminais, não restando preenchidos quaisquer dos pressupostos

do art. 312 do CPP.

Afirma que as declarações do paciente, em sede de interrogatório, ao afirmar que

integra organização criminosa, configuram confissão ilícita, pois obtida mediante coação policial e

ainda pela ausência de referência ao direito constitucional à não auto-incriminação.

Sendo assim, defende que a prisão provisória do paciente viola seu direito constitucional à presunção de inocência, sendo cabível, minimamente, a substituição da prisão

por medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a concessão

imediata de liberdade ao paciente e, no mérito, a confirmação da medida liminar.

Em decisão (
Num. 12174392), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12263573).

Em parecer (Num. 12323644 -pág. 1/10), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente no dia 03/11/2022, referida pela autoridade coatora, e anterior a impetração deste habeas corpus, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/03/2023